Tribunal: TJSP
Processo: 2328814-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que autorizou a aplicação do novo entendimento do Tema 677 do C. STJ e designou perícia – Descabida a insurgência do exequente contra a designação da perícia, sob pena de ofensa ao princípio do livre convencimento - Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – Decisão que autorizou a aplicação do novo entendimento do Tema 677 do C. STJ e designou perícia – Descabida a insurgência do exequente contra a designação da perícia, sob pena de ofensa ao princípio do livre convencimento - Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Cálculos de atualização do saldo remanescente - Incidência de multa e honorários após o primeiro depósito - Apurado depósito insuficiente, aplicam-se os acréscimos previstos no § 2o, do art. 523, do CPC, mas apenas sobre o saldo remanescente da dívida.

Agravo improvido.